Tribunal: TJES
Processo: 5013787-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013787-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: BIANCA MOURA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013787-33.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
VIACAO JOANA D'ARC S/A

RECORRIDO:
BIANCA MOURA RODRIGUES e BRENO DOS ANJOS ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENC

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. DESCUMPRIMENTO DE ITINERÁRIO MEDIANTE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ROTA. CIÊNCIA ANTECIPADA DA EMPRESA NÃO INFORMADA AOS USUÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ABANDONO DE PASSAGEIROS COM CRIANÇAS DE COLO EM LOCAL DIVERSO (GARAGEM). DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa de transportes (Viação Joana D'Arc S/A) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 17,60) e danos morais (R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor). O caso decorre de alteração unilateral de itinerário e interrupção do serviço, resultando no desembarque de passageiros (acompanhados de crianças de colo) na garagem da empresa, em local diverso do destino, durante o período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a ocorrência de caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade da transportadora pela não conclusão do trajeto; e (ii) saber se houve falha no dever de informação e na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação por danos materiais e morais, bem como a analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é objetivo, fundado na teoria do risco da atividade, cabendo ao fornecedor o ônus de provar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

A alegação de caso fortuito (veículo obstruindo a via) não justifica a conduta da empresa, uma vez que restou comprovada a ciência prévia da recorrente de que o coletivo não ingressaria no bairro de destino, caracterizando manifesta violação ao dever de informação por não ter alertado os consumidores antes do embarque e do pagamento da passagem.

A situação foi substancialmente agravada pela falha de assistência, evidenciada pela falta de solução imediata de transbordo e pela condução de passageiros vulneráveis (incluindo três crianças pequenas e um bebê de colo) para a garagem da empresa à noite, aliada à conduta ríspida do motorista.

O dano moral é inerente e presumido perante o abalo e descaso sofridos, ultrapassando a esfera do mero dissabor. O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico para inibir a reiteração da prática, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A alteração unilateral de itinerário por concessionária de transporte público, embasada em decisão interna prévia não informada aos usuários antes do embarque, aliada à condução e abandono dos passageiros em local desfavorável diverso do contratado, configura evidente falha na prestação de serviço. 2. O descumprimento do dever de assistência aliado a tratamento hostil prestado aos consumidores em situação de vulnerabilidade gera o dever de indenizar por danos materiais e morais, afastando-se a alegação de caso fortuito."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, III e VIII, arts. 12 a 25 e art. 14;

CC, arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida

VIACAO JOANA D'ARC S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por

BIANCA MOURA RODRIGUES e BRENO DOS ANJOS ROCHA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18664591), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
I) CONDENAR
a Requerida VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A ao pagamento de
R$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos)
a título de danos materiais. O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a data do desembolso (10/11/2024).
II) CONDENAR
a Requerida VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais para a Requerente BIANCA MOURA RODRIGUES e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais para o Requerente BRENO DOS ANJOS ROCHA, totalizando
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. Sobre este valor, incidirá a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em sede recursal (ID 18664592), a parte recorrente sustenta, em suma, a ausência de ato ilícito, sob o argumento de ocorrência de caso fortuito. Outrossim, argui a culpa concorrente dos autores quanto ao evento danoso. Por tais razões, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

As partes autoras apresentaram Contrarrazões ID 18664597.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
arguida pelos recorridos em sede de contrarrazões. Isso porque a alegação de que os relatos apresentados pela recorrente são “unilaterais e desprovidos de comprovação” não constitui matéria preliminar, mas sim questão que tange à valoração do conjunto probatório. Portanto, tais argumentos se confundem com o mérito e com ele serão analisados no momento oportuno.

Superada tal questão, passa-se à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha ou a ocorrência de excludente de responsabilidade. Em que pese a alegação de “caso fortuito” (veículo obstruindo a via), as provas colacionadas e os depoimentos colhidos revelam um cenário de manifesta negligência com os passageiros.

Infere-se dos autos, notadamente a partir do depoimento colhido em audiência de Instrução e Julgamento (ID 18664582), que o preposto da empresa, Sr. Reginaldo da Silva Andrade, admitiu que a recorrente já detinha prévia ciência de que o coletivo não ingressaria no Bairro Nossa Senhora naquela noite. Restou comprovado, portanto, que a decisão de suspender o itinerário para a referida localidade foi tomada de forma interna e antecipada, o que evidencia a falha no dever de informação.

Nesse diapasão, caberia à concessionária a alteração imediata do visor/itinerário do ônibus ou, no mínimo, o alerta aos passageiros antes do embarque e do pagamento da passagem. O aviso realizado apenas no momento da entrada do bairro configura violação direta ao direito de informação do consumidor, impedindo-o de buscar meios alternativos de transporte antes de iniciar a jornada, nos termos do artigo 6º, III, CDC.

Outrossim, não restou comprovada nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o risco da atividade de transporte pertence exclusivamente ao fornecedor e as fotos de um veículo obstruindo uma curva não justificam, por si só, o abandono do itinerário contratado. Pelo contrário, a situação se agravou sensivelmente pelo fato de haver três crianças pequenas, incluindo um bebê de colo, acompanhando os autores. Em vez de a concessionária garantir uma solução imediata de transbordo - que consistiria na transferência dos passageiros para outro veículo ou meio alternativo para que atingissem o destino final -, a empresa adotou conduta reprovável, interrompendo o serviço e conduzindo os consumidores para a garagem da empresa no período noturno, deixando-os em local diverso e desfavorável.

Além de toda a falha operacional, houve uma clara falha de conduta. O motorista admitiu em depoimento - e o vídeo (ID 18664554) confirma - que agiu com rispidez. É inaceitável que o transportador desconte problemas da rota no passageiro. Esse tratamento descortês desrespeita o consumidor e consolida o dano moral, pois ninguém paga por um serviço para ser maltratado, especialmente em uma situação de vulnerabilidade com crianças.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, com fulcro no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Restou evidenciado que a desídia da transportadora violou a legítima expectativa de segurança e assistência dos passageiros, configurando o ato ilícito.

Acertadamente, a sentença também reconheceu o dever de indenizar o dano material, devendo a recorrente restituir os valores comprovadamente vertidos pelos autores, uma vez que o serviço não foi integralmente prestado conforme contratado.

No mais, tal situação ocasionou aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, que ultrapassaram a esfera de mero dissabor da vida cotidiana, de modo a constituir dano moral, cuja comprovação decorre do próprio fato ilícito, sendo o abalo presumido e inerente à falha na prestação do serviço.

Por via reflexa, é devida a reparação por dano moral. No que tange à fixação do
quantum,
dada a impossibilidade de se mensurar objetivamente o grau de dor e sofrimento, deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob esse prisma, não se deve fixar uma soma vultosa que enseje o enriquecimento sem causa da parte lesada, nem tampouco em valor irrisório, incapaz de dissuadir o causador do dano de repetir a prática.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada coautor. Tal montante revela-se proporcional à gravidade do fato e suficiente para induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18664591). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)